Tribunal: STF
Processo: HC 82177
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PROCESSUAL PENAL - INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - NULIDADE RELATIVA - NÃO-  -DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.